Tribunal: TJDFT
Processo: 0723617-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723617-10.2022.8.07.0000 RECORRENTES: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. DEMANDA PROPOSTA CONTRA O ESTADO DE GOIÁS. DEMANDA PROPOSTA NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA POR FORÇA DE CLÁUSULA E ELEIÇÃO DE FORO. VIOLAÇÃO DO PACTO FEDERATIVO. HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. 1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia do agravo de instrumento, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente as decisões hostilizadas, em observância ao artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil. 2. Em conformidade com a norma inserta no artigo 62 do Código de Processo Civil, a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. 3. De acordo com parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. 3.1. Não se encontrando caracterizados quaisquer das hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil, aptas a justificar a opção das partes contratantes pela Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, para dirimir eventuais conflitos envolvendo o negócio jurídico celebrado, tem-se por ineficaz a cláusula de eleição de foro. 3.2. Tratando-se de demanda que tem por objeto a declaração de nulidade de ato administrativo emanado do Estado de Goiás, bem como a imposição de obrigação de fazer ao réu, consubstanciada no ressarcimento de valores, deve de reconhecida a competência absoluta de uma das Varas da Fazenda Pública do aludido Estado. 4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. No recurso especial interposto, as recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 63, caput, e § 3o, do Código de Processo Civil, porque o foro de eleição teria sido afastado fora das hipóteses legais; b) artigo 52, parágrafo único, do CPC, afirmando a possibilidade de um estado da federação processar e julgar causas onde seja parte outro ente federativo, inclusive na condição de réu. Verberam que a competência prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não é absoluta, e que não se sobrepõe às regras de competência previstas no Estatuto Processual vigente. Acrescentam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, e sim mera vara especializada. Invocam divergência jurisprudencial, colacionando ementa deste egrégio Tribunal de Justiça a título de paradigma. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, apontam ofensa aos artigos 22, inciso I, e 125, ambos da Constituição Federal, enfatizando, primordialmente, a possibilidade de um ente federativo ser demandado fora de seus limites territoriais, inexistindo ofensa ao pacto federativo. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 52, parágrafo único, e 63, caput, § 3o, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Outrossim, tem-se o recurso extraordinário também reúne condições de prosseguir em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 125 da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que as recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa.Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023